Tribunal: TJES
Processo: 5001901-89.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001901-89.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: VALDEIR PANTALEAO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. GUARDA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DO ART. 34, III, DA LC Nº 02/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que determinou o reenquadramento de servidor integrante da antiga Guarda Municipal no padrão XV da nova estrutura da Guarda Civil Municipal, com efeitos retroativos à entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 02/2021, e pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes. O autor comprovou mais de trinta anos de efetivo exercício nas mesmas atribuições, sustentando a desnecessidade de nova submissão aos requisitos do art. 34, III, da norma municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reenquadramento funcional de servidor oriundo da antiga Guarda Municipal na nova estrutura da Guarda Civil Municipal exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 34, III, da LC nº 02/2021 ou se tal dispositivo deve ser interpretado à luz da finalidade da norma e do contexto de reestruturação administrativa, com base nos princípios constitucionais e na jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 02/2021 promove apenas reestruturação e modernização da carreira da Guarda Municipal, sem alteração substancial de atribuições, mantendo-se o vínculo jurídico e as funções essenciais anteriormente exercidas.

A identidade substancial entre os cargos descritos na antiga Lei Municipal nº 34/1990 e na LC nº 02/2021 afasta a incidência da Súmula Vinculante nº 43 do STF, uma vez que não há criação de nova carreira nem inovação material das funções.

A exigência literal de novos requisitos para o reenquadramento (requerimento administrativo, curso de formação e teste psicotécnico) não se mostra razoável, proporcional ou compatível com a proteção da confiança legítima de servidores com décadas de efetivo exercício nas mesmas atribuições.

A interpretação finalística da norma deve prevalecer sobre a literalidade do art. 34, III, da LC nº 02/2021, para garantir segurança jurídica, isonomia e eficiência administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº 42.396/DF, reafirma a possibilidade de aproveitamento de servidores em novos quadros funcionais desde que mantidas as atribuições e equivalência de requisitos de ingresso, o que se verifica no caso concreto.

O tempo de serviço anterior deve ser integralmente considerado para fins de posicionamento na nova tabela de subsídios (art. 14 da LC nº 02/2021), sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Reconhecido o direito ao reenquadramento, é devida a remuneração retroativa, observando-se os critérios definidos pelo STF (Tema 810), STJ (Tema 905) e a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reestruturação da carreira da Guarda Municipal promovida pela LC nº 02/2021 configura reorganização administrativa sem inovação substancial de atribuições, autorizando o reenquadramento funcional de servidores antigos sem a exigência cumulativa dos requisitos do art. 34, III.

A interpretação das normas de transição de carreira deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

O tempo de serviço anterior à reestruturação deve ser considerado para fins de enquadramento funcional e efeitos financeiros, conforme art. 14 da LC nº 02/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; LC Municipal nº 02/2021, arts. 14 e 34, III; CPC, art. 85, § 11.

Súmulas e jurisprudência relevante citadas
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Rcl nº 42.396/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 5001900-07.2023.8.08.0008, Rel. Des. Substituto Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 30.10.2023; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra a r. sentença de id. 12337832, proferida pelo douto Juiz da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
VALDEIR PANTALEÃO
, julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente municipal a proceder o enquadramento do autor no padrão XV da tabela de subsídios do cargo de guarda civil municipal, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021, com efeitos retroativos à data de entrada em vigor da referida lei.

Nas razões recursais (id. 12337834), o apelante alega, em síntese, que: I) o artigo 34, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 02/2021 estabeleceu requisitos cumulativos para que os guardas municipais cujos cargos foram criados pela Lei Municipal nº 34/1990 fossem enquadrados no cargo de guarda civil municipal; II) o apelado não preencheu a todos os requisitos estabelecidos pela lei em análise, já que não prestou o Curso de Formação Profissional; III) por não terem sido preenchidos os requisitos legais, alega ser necessária a reforma da r. sentença objurgada, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais no id. 12337836, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

*

A SRA. ADVOGADA RENATA ARAÚJO:-

Boa tarde a todos.

Costumamos dizer que quando o advogado diz que será breve, dificilmente ele é breve. No entanto, no caso concreto, trago quatro precedentes em favor dessa decisão para que seja mantida.

Inicialmente, trata-se de um servidor público do município de Barra de São Francisco, foi aprovado nos anos 90, assumiu o seu cargo, porém, em 2021 o cargo passou a ter uma reestruturação e esse servidor nunca teve direito a promoção, progressão, nada disso.

No entanto, em 2021, sobrevindo essa lei, o servidor buscou junto a administração pública o direito de ter o seu período reenquadrado. Não se trata da criação de um novo cargo, mas sim a mudança exclusivamente da nomenclatura.

Foi julgada procedente a ação e tenho certeza que o nobre Relator atentamente se debruçou sobre os autos, mas temos aquela sensação, quando ao advogado é concedida a palavra e ele está com uma vitória de primeiro grau, a probabilidade é de que seja uma decisão desfavorável a ele.

Nesse contexto, evoco um precedente da Quarta Câmara, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, seguido pelo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, juntamente com a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. E convoco também os eminentes julgadores que vejam o precedente do processo pautado sob o nº14 (5001900-07.2023.8.08.0008), julgado hoje, de relatoria do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, o caso é idêntico, mesma petição, mesma contestação, mesma sentença, mesma apelação, pelo menos do que examinei nos autos.

Portanto, minha apelação, minhas contrarrazões, é basicamente isso.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos diante da sustentação oral.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/11/25

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra a r. sentença de id. 12337832, proferida pelo douto Juiz da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
VALDEIR PANTALEÃO
, julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente municipal a proceder o enquadramento do autor no padrão XV da tabela de subsídios do cargo de guarda civil municipal, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021, com efeitos retroativos à data de entrada em vigor da referida lei.

Nas razões recursais (id. 12337834), o apelante alega, em síntese, que: I) o artigo 34, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 02/2021 estabeleceu requisitos cumulativos para que os guardas municipais cujos cargos foram criados pela Lei Municipal nº 34/1990 fossem enquadrados no cargo de guarda civil municipal; II) o apelado não preencheu a todos os requisitos estabelecidos pela lei em análise, já que não prestou o Curso de Formação Profissional; III) por não terem sido preenchidos os requisitos legais, alega ser necessária a reforma da r. sentença objurgada, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o apelado deve ou não ser enquadrado como guarda civil municipal do Município de Barra de São Francisco, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 02/2021.

De plano, cabe trazer a lume as disposições legais a respeito dos cargos em análise.

O serviço de guarda municipal, no âmbito do Município de Barra de São Francisco, foi criado pela Lei Ordinária nº 34/1990, oportunidade em que foram expressamente delimitadas as atribuições do cargo de guarda municipal, criado pela mesma lei.

Já em 2021, a Lei Complementar Municipal nº 2 criou a guarda civil municipal, que preservou competências muito semelhantes àquelas atribuídas a guarda municipal instituída pela Lei Ordinária nº 34/1990

No que se refere as atividades exercidas pelo guarda municipal e pelo guarda civil municipal, a Lei Complementar nº 02/2021 apenas reproduziu, com pequenas alterações, as obrigações estabelecidas pela Lei anterior, como se observa a seguir:

Lei Ordinária nº 34/1990

Lei Complementar nº 02/2021

Art. 12 Aos Guardas Municipais compete, dentre outras, as seguintes obrigações:

I - Cumprir, com exatidão e presteza, as determinações desta Lei e de outras Leis Municipais, bem como as instruções baixadas por seus superiores;

II - Comparecer pontualmente à sede da Guarda Municipal uma hora antes de iniciar o serviço nos postos, a fim de receber instruções e entrar em forma para distribuição de pessoal;

III - Comparecer à sede da Guarda Municipal, entregar a arma e outros materiais, bem como a papeleta de ocorrências;

IV - Apresentar-se sempre limpo e barbeado, decentemente uniformizado, munido de sua carteira funcional, número e insígnias;

V - Conhecer a planta da cidade, seu sistema viário e localização das repartições públicas, estabelecimentos públicos e particulares de assistência e segurança, postos e caixas telefônicos, farmácias, médicos, parteiras, hotéis, hospedarias, pontos de estacionamento de ônibus e automóveis;

VI - Tratar com urbanidade as pessoas com que tenham de entender-se, usando de energia apenas quando necessário e para repelir a violência ou fazer respeitar, dentro dos justos limites, a sua autoridade;

VII - Comunicar aos superiores hierárquicos, com a presteza que o assunto reclamar, qualquer fato que venha ao seu conhecimento, desde que as providências a serem tomadas não estejam nos limites das suas atribuições;

VIII - Reclamar, com urgência, o socorro das autoridades competentes, pelo meio mais rápido, quando assim o exigirem as circunstâncias;

IX - Percorrer com atenção, a passo vagaroso, sempre pelo meio da rua ou junto ao meio-fio, o posto que lhe for confiado, bem como dar sinal, por meio de apitos convencionais, quando necessitar de auxílio de seus colegas;

X - Ingressar no posto à hora que lhe for determinada, permanecendo atento e vigilante, dele só afastando-se por ocasião da apresentação do seu substituto e, na falta deste, no término do seu horário de serviço, solicitando, previamente, permissão ao inspetor do dia;

XI - Só penetrar em casa particular, sem aquiescência do dono, em casos de incêndio, ruínas iminentes, inundações, pedidos de socorro, convicção de que ali estará praticando crime ou violência contra alguém, ou de que se encontra pessoa gravemente enferma, sem assistência média ou, ainda, cadáver insepulto por tempo superior ao que a Lei permite;

XII - Deter indivíduos suspeitos por sua atitude, com relação a outras pessoas ou coisas alheias, encaminhando-os à autoridade policial, bem como pessoas que forem encontradas com vestígios pelo qual se conclua que cometeram algum delito;

XIII - Prender qualquer pessoa em flagrante delito, apresentando-o à autoridade policial;

XIV - Tratar com todo cuidado, calma e paciência, os loucos e ébrios, detendo-os e apresentando-os à autoridade policial, quando se tornarem inconvenientes na via pública, assim como aqueles que estiverem perturbando o sossego público ou em trajes atentatórios;

XV - Reclamar a atenção do morador ou de transeunte para qualquer fato ou circunstância que lhe possa trazer prejuízo ou perigo;

XVI - Entregar aos inspetores ou superiores hierárquicos objetos de outras pessoas, que, por qualquer modo, venham a cair em seu poder;

XVII - Auxiliar a autoridade pública ou seus agentes no cumprimento de deveres ou execução de ordens legais, notadamente o Corpo de Bombeiros, os funcionários da Saúde Pública, os inspetores de trânsito e os fiscais municipais;

XVIII - Vigiar e defender os próprios e bens municipais, logradouros públicos, monumentos de arte, jardins e arborização, detendo aqueles que produzirem danos e encaminhando-os à autoridade policial do Estado para apuração do crime de dano tratado na legislação penal brasileira;

XIX - Comunicar prontamente, à autoridade policial a prática de qualquer crime ou contravenção, seja ou não na via pública, tomando imediatas providências para que os feridos sejam medicados, não consentindo que se altere a posição de cadáveres ou objetos que deles se acerquem nos casos de homicídio ou suicídio, arrolando testemunhas, se for o caso;

XX - Comunicar aos seus superiores hierárquicos a existência de algum caso de moléstia contagiosa em qualquer ponto do Município;

XXI - Providenciar pronta assistência médica ou farmacêutica para enfermos ou parturientes, quando na via pública, ou por solicitação de pessoas interessadas;

XXII - Atender prontamente aos pedidos de socorro, bem como a qualquer chamado de moradores ou transeuntes, prestando-lhes os auxílios que solicitarem, em serviço ou fora dele, cientificando seus superiores hierárquicos;

XXIII - Levar ao conhecimento do Juiz de Menores e da autoridade policial a existência de menores que perambulam, sem assistência, pelo seu posto de policiamento, detendo-os e encaminhando-os às autoridades competentes, quando necessário, e comunicando o fato a seus superiores hierárquicos;

XXIV - Não portar arma da corporação nem usar o uniforme senão em horário de serviço;

XXV - Ao regressar para assinar o ponto, relatar ao inspetor do dia tudo o que ocorreu durante o seu horário de serviço, para o necessário registro no livro de ocorrências, e a ele ou a quem por ele for determinado, fazer entrega da respectiva arma que portava, de propriedade da Guarda Municipal;

XXVI - Não prestar serviços especiais ou extraordinários sem autorização da chefia;

XXVII - Ter procedimento correto em serviço e fora dele, uniformizado ou em trajes civis;

XXVIII - Comparecer a todas as instruções determinadas pelo Chefe da Guarda Municipal;

XXIX - Praticar outros atos afetos às suas funções.

Art. 20 Aos Guardas Civis Municipais compete, dentre outras, as seguintes obrigações:

I – Cumprir, com exatidão e presteza, as determinações desta Lei e de outras Leis Municipais, bem como as instruções baixadas por seus superiores;

II – Comparecer pontualmente à sede da Guarda Civil Municipal uma hora antes de iniciar o serviço nos postos, a fim de receber instruções e entrar em forma para distribuição de pessoal;

III – Comparecer à sede da Guarda Civil Municipal, entregar a arma e outros materiais, bem como a papeleta de ocorrências;

IV – Apresentar-se sempre limpo e barbeado, decentemente uniformizado, munido de sua carteira funcional, número e insígnias;

V – Conhecer a planta da cidade e da sede dos distritos, seus sistemas viários e localizações das repartições públicas, estabelecimentos públicos e particulares de assistência e segurança, postos e caixas telefônicos, farmácias, médicos, parteiras, hotéis, hospedarias, pontos de estacionamento de ônibus e de automóveis;

VI – Tratar com urbanidade as pessoas com que tenham de entender-se, usando de energia apenas quando necessário e para repelir a violência ou fazer respeitar, dentro dos justos limites, a sua autoridade;

VII – Comunicar aos superiores hierárquicos, com a presteza que o assunto reclamar, qualquer fato que venha ao seu conhecimento, desde que as providências a serem tomadas não estejam no limite das suas atribuições;

VIII – Reclamar, com urgência, o socorro das autoridades competentes, pelo meio mais rápido, quando assim o exigirem as circunstâncias;

IX – Percorrer com atenção, a passo vagaroso, sempre pelo meio da rua ou junto ao meio-fio, o posto que lhe for confiado, bem como dar sinal, por meio de apitos convencionais, quando necessitar de auxílio de seus colegas;

X – Ingressar no posto à hora que lhe for determinada, permanecendo atento e vigilante, dele só afastando-se por ocasião da apresentação do seu substituto e, na falta deste, no término do seu horário de serviço, solicitando, previamente, permissão ao inspetor do dia;

XI – Só penetrar em casa particular, sem aquiescência do dono, em casos de incêndio, ruínas iminentes, inundações, pedidos de socorro, convicção de que ali se estará praticando crime ou violência contra alguém, ou de que se encontra pessoa gravemente enferma, sem assistência médica, ou, ainda, cadáver insepulto por tempo superior ao que a Lei permite;

XII – Deter indivíduos suspeitos por sua atitude, com relação a outras pessoas ou coisas alheias, encaminhando- os à autoridade policial, bem como pessoas que forem encontradas com vestígios pelo qual se conclua que cometeram algum delito;

XIII – Prender qualquer pessoa em flagrante delito, apresentando-o à autoridade policial;

XIV – Tratar com todo cuidado, calma e paciência, os loucos e ébrios, detendo-os e apresentando-os à autoridade policial, quando se tornarem inconvenientes na via pública, assim como aqueles que estiverem perturbando o sossego público ou em trajes considerados atentatórios;

XV – Reclamar a atenção do morador ou de transeunte para qualquer fato ou circunstância que lhe possa trazer prejuízo ou perigo;

XVI – Entregar aos inspetores ou superiores hierárquicos objetos de outras pessoas que, de qualquer modo, venham a cair em seu poder;

XVII – Auxiliar a autoridade pública ou seus agentes no cumprimento de deveres ou execução de ordens legais, notadamente o Corpo de Bombeiros, os funcionários da saúde pública, os inspetores de trânsito e os fiscais municipais;

XVIII – Vigiar e defender os próprios e bens municipais, logradouros públicos, monumentos de arte, jardins e arborização, detendo aqueles que produzirem danos e encaminhando-os à autoridade policial competente para apuração do crime de dano tratado na legislação penal brasileira;

XIX – Comunicar prontamente, à autoridade policial, a prática de qualquer crime ou contravenção, seja ou não na via pública, tomando imediatas providências para que os feridos sejam medicados, não consentindo que se altere a posição de cadáveres ou objetos que deles se acerquem nos casos de homicídio ou suicídio, arrolando testemunhas, se for o caso;

XX – Comunicar aos seus superiores hierárquicos a existência de algum caso de moléstia contagiosa em qualquer ponto do Município;

XXI – Providenciar pronta assistência médica ou farmacêutica para enfermos ou parturientes, quando na via pública, ou por solicitação de pessoas interessadas;

XXII – Atender prontamente aos pedidos de socorros, bem como a qualquer chamado de moradores ou transeuntes, prestando-lhes os auxílios que solicitarem, em serviço ou fora dele, cientificando os seus superiores hierárquicos;

XXIII – Levar ao conhecimento do Juiz da Infância e Juventude e/ou ao Conselho Tutelar do Município e da autoridade policial a existência de menores que perambulam, sem assistência, pelo seu posto de policiamento, detendo-os e encaminhando-os às autoridades competentes, quando necessário, e comunicando o fato a seus superiores hierárquicos;

XXIV – Não portar arma da corporação nem usar o uniforme senão em horário de serviço;

XXV – Ao regressar para assinar o ponto, relatar ao inspetor do dia tudo o que ocorreu durante o seu horário de serviço, para o necessário registro das ocorrências, e a ele ou a quem por ele for determinado, fazer entrega da respectiva arma que portava, de propriedade da Guarda Civil Municipal;

XXVI – Não prestar serviços especiais ou extraordinário sem autorização da chefia;

XXVII – Ter procedimento correto em serviço e fora dele, uniformizado ou em trajes civis;

XXVIII – Comparecer a todas as instruções determinadas pelo Diretor-geral da Guarda Civil Municipal;

XXIX – Praticar outros atos afetos às suas funções.

Tendo em vista similaridade entre as funções, a Lei Complementar nº 02/2021 regulamentou a situação dos guardas municipais nos seguintes termos:

Art. 34 Os Guardas Municipais cujos cargos foram criados pela Lei Municipal nº 34, de 12 de julho de 1990 e que estejam em exercício na data da vigência desta Lei:

I –
passam a constituir classe de servidores em extinção
, mantendo-se os direitos e vantagens adquiridos e continuando a ser regidos pela legislação comum aplicável aos servidores municipais;

II – continuarão tendo as competências e atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 34, de 12 de junho de 1990;

III –
poderão ser enquadrados no cargo de Guarda Civil Municipal, criado por esta Lei, se, cumulativamente:

a) assim o requererem à Administração Municipal no prazo de sessenta dias a partir da vigência desta Lei;

b) forem aprovados no mesmo treinamento a que vierem a ser submetidos aqueles do primeiro Concurso Público realizado para admissão no cargo de Guarda Civil Municipal;

c) tiverem aptidão física e receberem aprovação em psicotécnico, a que serão submetidos com a turma de participantes do primeiro Concurso realizado para admissão no cargo de Guarda Civil Municipal. Parágrafo Único. O enquadramento, se houver, se dará no nível inicial da carreira de Guarda Civil Municipal, implicando automática opção pela remuneração exclusivamente por subsídio no nível I do Anexo III, determinada por esta Lei.

Nota-se, portanto, que a Guarda Civil Municipal veio a substituir a antiga Guarda Municipal, prevendo a possibilidade de aproveitamento dos servidores a ela vinculados.

Estabelecido este cenário, entendo aplicável ao caso o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação Constitucional nº 42.396/DF, sintetizado na seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE 43. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Mandado de Segurança 25.436, concedeu a segurança vindicada, determinando o enquadramento dos ora agravantes, servidores ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 2.
Esta Corte, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, converteu o enunciado de súmula de jurisprudência dominante nº 685 na Súmula Vinculante 43, com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.
3.
Essa construção jurisprudencial, baseada no art. 37, II, da Constituição, encontra exceção justamente na hipótese de
extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional.
Para tanto, porém,
devem ser cumpridos os requisitos
de (i)
identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino
, (ii)
compatibilidade funcional
, (iii)
similitude remuneratória
e (iv)
equivalência dos requisitos exigidos em concurso público
.
4. O ato reclamado não avaliou efetivamente os requisitos necessários, pelo que afrontou a Súmula Vinculante 43 ao autorizar o enquadramento em questão. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, Rcl 42.396/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/03/2022)

In casu
, a parte autora, ora apelada, colacionou aos autos o ato de sua nomeação (id. 12337670), sua ficha funcional (id. 12337672), fichas financeiras dos anos de 1992 a 2023 (id. 12337673 a 12337680), cópia de pedido administrativo de adequação salarial (id. 12337681 a 12337683) e outros documentos com o fim de demonstrar as funções efetivamente realizadas (id. 12337784 e seguintes).

A detida análise da prova documental revela que o autor não se desincumbiu do ônus – por ele suportado em razão do previsto no art. 373, inciso I do CPC – de comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao enquadramento pretendido,
em especial a equivalência das exigências previstas no concurso público para cada cargo
.

Outrossim,
não trouxe aos autos provas de que preencheu os requisitos cumulativos previstos no artigo 34 da Lei Complementar nº 02/2021
, exigidos para o enquadramento almejado.

Sendo assim, por não terem sido preenchidos os requisitos legais, não se mostra adequado promover seu novo enquadramento pela via judicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para promover a reforma da r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, mantendo-se suspensa sua exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

*

VOTO DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Adoto o relatório exarado pelo e. Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

A controvérsia recursal reside em definir
se o enquadramento funcional do servidor, integrante da antiga Guarda Municipal de BARRA DE SÃO FRANCISCO, na nova estrutura da Guarda Civil Municipal exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 34, III, da LC nº 02/2021
ou se a norma deve ser interpretada à luz de sua finalidade e do contexto de reestruturação administrativa.

Conforme reconhecido por esta Corte em casos análogos — inclusive no
Acórdão nº 16383902 (Apelação Cível nº 5001900-07.2023.8.08.0008)
, de relatoria deste Desembargador —,
a Lei Complementar Municipal nº 02/2021 promoveu mera reestruturação e modernização da carreira de Guarda Municipal
, alterando a nomenclatura e o regime remuneratório.

As atribuições comparadas entre a antiga Lei Municipal nº 34/1990 e a nova LC nº 02/2021 revelam
identidade substancial
entre os cargos, o que evidencia continuidade funcional e ausência de inovação material apta a justificar novo provimento derivado.

Trata-se, portanto, de
reorganização administrativa
, com manutenção do vínculo jurídico e das funções essenciais, o que afasta a incidência da
Súmula Vinculante nº 43 do STF
, que veda a transposição de cargos em carreiras distintas sem prévia aprovação em concurso público.

Embora o art. 34, III, da LC nº 02/2021, em sua literalidade, imponha requisitos cumulativos (requerimento administrativo, aprovação em treinamento e teste psicotécnico), a
interpretação estritamente literal
desse dispositivo não se coaduna com os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, proteção da confiança legítima e eficiência administrativa
.

Como pontuado no acórdão paradigma desta 3ª Câmara Cível,
a exigência de submissão a novo curso e psicotécnico não se mostra razoável para servidores com décadas de efetivo exercício nas mesmas funções
, especialmente quando não houve alteração substancial de atribuições.

Impor tais condições equivaleria a tratar desigualmente servidores que exerceram, por mais de trinta anos, as mesmas atividades de vigilância, proteção e patrulhamento urbano que hoje compõem a estrutura da Guarda Civil Municipal, em flagrante violação ao princípio da
isonomia
(art. 5º, caput, CF) e ao da
proteção da confiança legítima
, que protege a estabilidade das situações jurídicas consolidadas.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
Rcl 42.396/DF
, reafirmou que o aproveitamento de servidores em novos quadros funcionais é possível
desde que haja identidade substancial de funções e equivalência de requisitos de ingresso,
requisitos plenamente observados no caso concreto.

Do mesmo modo, a jurisprudência administrativa desta Corte tem reiteradamente reconhecido que
a reestruturação de carreira que mantém as mesmas atribuições não demanda novo concurso nem sujeição a novos critérios de ingresso
, bastando a comprovação do efetivo exercício e do tempo de serviço, o que se verifica nos autos.

Demonstrado que o recorrido exerce, há mais de trinta anos, as mesmas atribuições ora reestruturadas,
é legítimo o seu enquadramento no padrão XV
, conforme previsto no art. 14 da LC nº 02/2021, que fixa o tempo mínimo de dois anos por nível para progressão funcional. O tempo de serviço preexistente deve ser considerado para o posicionamento na nova tabela, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

O pagamento das diferenças salariais retroativas decorre logicamente do reconhecimento do direito ao reenquadramento, devendo observar os critérios fixados pelo
STF (Tema 810)
,
STJ (Tema 905)
e a
Emenda Constitucional nº 113/2021
.

Diante do exposto,
mantendo a coerência com o voto proferido na apelação cível nº 5001900-07.2023.8.08.0008
, data máxima vênia,
divirjo do eminente Relator
para
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barra de São Francisco
, conservando integralmente a sentença de primeiro grau que determinou o enquadramento do autor no padrão XV da tabela de subsídios da Guarda Civil Municipal, com efeitos retroativos à entrada em vigor da LC nº 02/2021.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios de 10% para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Tendo em vista a divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
18/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Manifesto-me por acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Sérgio Ricardo de Souza, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Peço vênia ao e. Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Barra de São Francisco, conservando integralmente a sentença de primeiro grau que determinou o enquadramento do autor no padrão XV da tabela de subsídios da Guarda Civil Municipal, com efeitos retroativos à entrada em vigor da LC nº 02/2021.

Por conseguinte, majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

*

lsl*

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Divergência)

Adoto o relatório exarado pelo e. Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

A controvérsia
recursal
reside em definir
se o enquadramento funcional do servidor, integrante da antiga Guarda Municipal
de BARRA DE SÃO FRANCISCO
, na nova estrutura da Guarda Civil Municipal exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 34, III, da LC nº 02/2021
ou se a norma deve ser interpretada à luz de sua finalidade e do contexto de reestruturação administrativa.

Conforme reconhecido por esta Corte em casos análogos — inclusive no
Acórdão nº 16383902 (Apelação Cível nº 5001900-07.2023.8.08.0008)
, de relatoria deste Desembargador —,
a Lei Complementar Municipal nº 02/2021 promoveu mera reestruturação e modernização da carreira de Guarda Municipal
, alterando a nomenclatura e o regime remuneratório.

As atribuições comparadas entre a antiga Lei Municipal nº 34/1990 e a nova LC nº 02/2021 revelam
identidade substancial
entre os cargos, o que evidencia continuidade funcional e ausência de inovação material apta a justificar novo provimento derivado.

Trata-se, portanto, de
reorganização administrativa
, com manutenção do vínculo jurídico e das funções essenciais, o que afasta a incidência da
Súmula Vinculante nº 43 do STF
, que veda a transposição de cargos em carreiras distintas sem prévia aprovação em concurso público.

Embora o art. 34, III, da LC nº 02/2021, em sua literalidade, imponha requisitos cumulativos (requerimento administrativo, aprovação em treinamento e teste psicotécnico), a
interpretação estritamente literal
desse dispositivo não se coaduna com os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, proteção da confiança legítima e eficiência administrativa
.

Como pontuado no acórdão paradigma desta 3ª Câmara Cível,
a exigência de submissão a novo curso e psicotécnico não se mostra razoável para servidores com décadas de efetivo exercício nas mesmas funções
, especialmente quando não houve alteração substancial de atribuições.

Impor tais condições equivaleria a tratar desigualmente servidores que exerceram, por mais de trinta anos, as mesmas atividades de vigilância, proteção e patrulhamento urbano que hoje compõem a estrutura da Guarda Civil Municipal, em flagrante violação ao princípio da
isonomia
(art. 5º, caput, CF) e ao da
proteção da confiança legítima
, que protege a estabilidade das situações jurídicas consolidadas.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
Rcl 42.396/DF
, reafirmou que o aproveitamento de servidores em novos quadros funcionais é possível
desde que haja identidade substancial de funções e equivalência de requisitos de ingresso,
requisitos plenamente observados no caso concreto.

Do mesmo modo, a jurisprudência administrativa desta Corte tem reiteradamente reconhecido que
a reestruturação de carreira que mantém as mesmas atribuições não demanda novo concurso nem sujeição a novos critérios de ingresso
, bastando a comprovação do efetivo exercício e do tempo de serviço, o que se verifica nos autos.

Demonstrado que o recorrido exerce, há mais de trinta anos, as mesmas atribuições ora reestruturadas,
é legítimo o seu enquadramento no padrão XV
, conforme previsto no art. 14 da LC nº 02/2021, que fixa o tempo mínimo de dois anos por nível para progressão funcional. O tempo de serviço preexistente deve ser considerado para o posicionamento na nova tabela, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

O pagamento das diferenças salariais retroativas decorre logicamente do reconhecimento do direito ao reenquadramento, devendo observar os critérios fixados pelo
STF (Tema 810)
,
STJ (Tema 905)
e a
Emenda Constitucional nº 113/2021
.

Diante do exposto,
mantendo a coerência com o voto proferido na apelação cível nº 5001900-07.2023.8.08.0008
,
data máxima vênia,

divirjo do eminente Relator
para
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Barra de São Francisco
,
conservando
integralmente a sentença de primeiro grau que determinou o enquadramento do autor no padrão XV da tabela de subsídios da Guarda Civil Municipal, com efeitos retroativos à entrada em vigor da LC nº 02/2021.

Consequentemente, m
ajoro os honorários advocatícios
de 10%
para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Sérgio Ricardo de Souza, respeitosamente.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 04/11/2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao e. Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, a fim de
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso interposto
pelo Município de Barra de São Francisco, conservando integralmente a sentença de primeiro grau que determinou o enquadramento do autor no padrão XV da tabela de subsídios da Guarda Civil Municipal, com efeitos retroativos à entrada em vigor da LC nº 02/2021.

Por conseguinte, majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

APELAÇÃO
CÍVEL

Nº
5001901-89.2023.8.08.0008

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELA
D
O
:
VALDEIR PANTALEÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra a r. sentença de id. 12337832, proferida pelo douto Juiz da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
VALDEIR PANTALEÃO
, julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente municipal a proceder o enquadramento do autor no padrão XV da tabela de subsídios do cargo de guarda civil municipal, instituído pela Lei Complementar Municipal nº 02/2021, com efeitos retroativos à data de entrada em vigor da referida lei.

Nas razões recursais (id. 12337834), o apelante alega, em síntese, que: I) o artigo 34, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 02/2021 estabeleceu requisitos cumulativos para que os guardas municipais cujos cargos foram criados pela Lei Municipal nº 34/1990 fossem enquadrados no cargo de guarda civil municipal; II) o apelado não preencheu a todos os requisitos estabelecidos pela lei em análise, já que não prestou o Curso de Formação Profissional; III) por não terem sido preenchidos os requisitos legais, alega ser necessária a reforma da r. sentença objurgada, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o apelado deve ou não ser enquadrado como guarda civil municipal do Município de Barra de São Francisco, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 02/2021.

De plano, cabe trazer a lume as disposições legais a respeito dos cargos em análise.

O serviço de guarda municipal, no âmbito do Município de Barra de São Francisco, foi criado pela Lei Ordinária nº 34/1990, oportunidade em que foram expressamente delimitadas as atribuições do cargo de guarda municipal, criado pela mesma lei.

Já em 2021, a Lei Complementar Municipal nº 2 criou a guarda civil municipal, que preservou competências muito semelhantes àquelas atribuídas a guarda municipal instituída pela Lei Ordinária nº 34/1990

No que se refere as atividades exercidas pelo guarda municipal e pelo guarda civil municipal, a Lei Complementar nº 02/2021 apenas reproduziu, com pequenas alterações, as obrigações estabelecidas pela Lei anterior, como se observa a seguir:

Lei Ordinária nº 34/1990

Lei Complementar nº 02/2021

Art. 12 Aos Guardas Municipais compete, dentre outras, as seguintes obrigações:

I - Cumprir, com exatidão e presteza, as determinações desta Lei e de outras Leis Municipais, bem como as instruções baixadas por seus superiores;

II - Comparecer pontualmente à sede da Guarda Municipal uma hora antes de iniciar o serviço nos postos, a fim de receber instruções e entrar em forma para distribuição de pessoal;

III - Comparecer à sede da Guarda Municipal, entregar a arma e outros materiais, bem como a papeleta de ocorrências;

IV - Apresentar-se sempre limpo e barbeado, decentemente uniformizado, munido de sua carteira funcional, número e insígnias;

V - Conhecer a planta da cidade, seu sistema viário e localização das repartições públicas, estabelecimentos públicos e particulares de assistência e segurança, postos e caixas telefônicos, farmácias, médicos, parteiras, hotéis, hospedarias, pontos de estacionamento de ônibus e automóveis;

VI - Tratar com urbanidade as pessoas com que tenham de entender-se, usando de energia apenas quando necessário e para repelir a violência ou fazer respeitar, dentro dos justos limites, a sua autoridade;

VII - Comunicar aos superiores hierárquicos, com a presteza que o assunto reclamar, qualquer fato que venha ao seu conhecimento, desde que as providências a serem tomadas não estejam nos limites das suas atribuições;

VIII - Reclamar, com urgência, o socorro das autoridades competentes, pelo meio mais rápido, quando assim o exigirem as circunstâncias;

IX - Percorrer com atenção, a passo vagaroso, sempre pelo meio da rua ou junto ao meio-fio, o posto que lhe for confiado, bem como dar sinal, por meio de apitos convencionais, quando necessitar de auxílio de seus colegas;

X - Ingressar no posto à hora que lhe for determinada, permanecendo atento e vigilante, dele só afastando-se por ocasião da apresentação do seu substituto e, na falta deste, no término do seu horário de serviço, solicitando, previamente, permissão ao inspetor do dia;

XI - Só penetrar em casa particular, sem aquiescência do dono, em casos de incêndio, ruínas iminentes, inundações, pedidos de socorro, convicção de que ali estará praticando crime ou violência contra alguém, ou de que se encontra pessoa gravemente enferma, sem assistência média ou, ainda, cadáver insepulto por tempo superior ao que a Lei permite;

XII - Deter indivíduos suspeitos por sua atitude, com relação a outras pessoas ou coisas alheias, encaminhando-os à autoridade policial, bem como pessoas que forem encontradas com vestígios pelo qual se conclua que cometeram algum delito;

XIII - Prender qualquer pessoa em flagrante delito, apresentando-o à autoridade policial;

XIV - Tratar com todo cuidado, calma e paciência, os loucos e ébrios, detendo-os e apresentando-os à autoridade policial, quando se tornarem inconvenientes na via pública, assim como aqueles que estiverem perturbando o sossego público ou em trajes atentatórios;

XV - Reclamar a atenção do morador ou de transeunte para qualquer fato ou circunstância que lhe possa trazer prejuízo ou perigo;

XVI - Entregar aos inspetores ou superiores hierárquicos objetos de outras pessoas, que, por qualquer modo, venham a cair em seu poder;

XVII - Auxiliar a autoridade pública ou seus agentes no cumprimento de deveres ou execução de ordens legais, notadamente o Corpo de Bombeiros, os funcionários da Saúde Pública, os inspetores de trânsito e os fiscais municipais;

XVIII - Vigiar e defender os próprios e bens municipais, logradouros públicos, monumentos de arte, jardins e arborização, detendo aqueles que produzirem danos e encaminhando-os à autoridade policial do Estado para apuração do crime de dano tratado na legislação penal brasileira;

XIX - Comunicar prontamente, à autoridade policial a prática de qualquer crime ou contravenção, seja ou não na via pública, tomando imediatas providências para que os feridos sejam medicados, não consentindo que se altere a posição de cadáveres ou objetos que deles se acerquem nos casos de homicídio ou suicídio, arrolando testemunhas, se for o caso;

XX - Comunicar aos seus superiores hierárquicos a existência de algum caso de moléstia contagiosa em qualquer ponto do Município;

XXI - Providenciar pronta assistência médica ou farmacêutica para enfermos ou parturientes, quando na via pública, ou por solicitação de pessoas interessadas;

XXII - Atender prontamente aos pedidos de socorro, bem como a qualquer chamado de moradores ou transeuntes, prestando-lhes os auxílios que solicitarem, em serviço ou fora dele, cientificando seus superiores hierárquicos;

XXIII - Levar ao conhecimento do Juiz de Menores e da autoridade policial a existência de menores que perambulam, sem assistência, pelo seu posto de policiamento, detendo-os e encaminhando-os às autoridades competentes, quando necessário, e comunicando o fato a seus superiores hierárquicos;

XXIV - Não portar arma da corporação nem usar o uniforme senão em horário de serviço;

XXV - Ao regressar para assinar o ponto, relatar ao inspetor do dia tudo o que ocorreu durante o seu horário de serviço, para o necessário registro no livro de ocorrências, e a ele ou a quem por ele for determinado, fazer entrega da respectiva arma que portava, de propriedade da Guarda Municipal;

XXVI - Não prestar serviços especiais ou extraordinários sem autorização da chefia;

XXVII - Ter procedimento correto em serviço e fora dele, uniformizado ou em trajes civis;

XXVIII - Comparecer a todas as instruções determinadas pelo Chefe da Guarda Municipal;

XXIX - Praticar outros atos afetos às suas funções.

Art. 20 Aos Guardas Civis Municipais compete, dentre outras, as seguintes obrigações:

I – Cumprir, com exatidão e presteza, as determinações desta Lei e de outras Leis Municipais, bem como as instruções baixadas por seus superiores;

II – Comparecer pontualmente à sede da Guarda Civil Municipal uma hora antes de iniciar o serviço nos postos, a fim de receber instruções e entrar em forma para distribuição de pessoal;

III – Comparecer à sede da Guarda Civil Municipal, entregar a arma e outros materiais, bem como a papeleta de ocorrências;

IV – Apresentar-se sempre limpo e barbeado, decentemente uniformizado, munido de sua carteira funcional, número e insígnias;

V – Conhecer a planta da cidade e da sede dos distritos, seus sistemas viários e localizações das repartições públicas, estabelecimentos públicos e particulares de assistência e segurança, postos e caixas telefônicos, farmácias, médicos, parteiras, hotéis, hospedarias, pontos de estacionamento de ônibus e de automóveis;

VI – Tratar com urbanidade as pessoas com que tenham de entender-se, usando de energia apenas quando necessário e para repelir a violência ou fazer respeitar, dentro dos justos limites, a sua autoridade;

VII – Comunicar aos superiores hierárquicos, com a presteza que o assunto reclamar, qualquer fato que venha ao seu conhecimento, desde que as providências a serem tomadas não estejam no limite das suas atribuições;

VIII – Reclamar, com urgência, o socorro das autoridades competentes, pelo meio mais rápido, quando assim o exigirem as circunstâncias;

IX – Percorrer com atenção, a passo vagaroso, sempre pelo meio da rua ou junto ao meio-fio, o posto que lhe for confiado, bem como dar sinal, por meio de apitos convencionais, quando necessitar de auxílio de seus colegas;

X – Ingressar no posto à hora que lhe for determinada, permanecendo atento e vigilante, dele só afastando-se por ocasião da apresentação do seu substituto e, na falta deste, no término do seu horário de serviço, solicitando, previamente, permissão ao inspetor do dia;

XI – Só penetrar em casa particular, sem aquiescência do dono, em casos de incêndio, ruínas iminentes, inundações, pedidos de socorro, convicção de que ali se estará praticando crime ou violência contra alguém, ou de que se encontra pessoa gravemente enferma, sem assistência médica, ou, ainda, cadáver insepulto por tempo superior ao que a Lei permite;

XII – Deter indivíduos suspeitos por sua atitude, com relação a outras pessoas ou coisas alheias, encaminhando- os à autoridade policial, bem como pessoas que forem encontradas com vestígios pelo qual se conclua que cometeram algum delito;

XIII – Prender qualquer pessoa em flagrante delito, apresentando-o à autoridade policial;

XIV – Tratar com todo cuidado, calma e paciência, os loucos e ébrios, detendo-os e apresentando-os à autoridade policial, quando se tornarem inconvenientes na via pública, assim como aqueles que estiverem perturbando o sossego público ou em trajes considerados atentatórios;

XV – Reclamar a atenção do morador ou de transeunte para qualquer fato ou circunstância que lhe possa trazer prejuízo ou perigo;

XVI – Entregar aos inspetores ou superiores hierárquicos objetos de outras pessoas que, de qualquer modo, venham a cair em seu poder;

XVII – Auxiliar a autoridade pública ou seus agentes no cumprimento de deveres ou execução de ordens legais, notadamente o Corpo de Bombeiros, os funcionários da saúde pública, os inspetores de trânsito e os fiscais municipais;

XVIII – Vigiar e defender os próprios e bens municipais, logradouros públicos, monumentos de arte, jardins e arborização, detendo aqueles que produzirem danos e encaminhando-os à autoridade policial competente para apuração do crime de dano tratado na legislação penal brasileira;

XIX – Comunicar prontamente, à autoridade policial, a prática de qualquer crime ou contravenção, seja ou não na via pública, tomando imediatas providências para que os feridos sejam medicados, não consentindo que se altere a posição de cadáveres ou objetos que deles se acerquem nos casos de homicídio ou suicídio, arrolando testemunhas, se for o caso;

XX – Comunicar aos seus superiores hierárquicos a existência de algum caso de moléstia contagiosa em qualquer ponto do Município;

XXI – Providenciar pronta assistência médica ou farmacêutica para enfermos ou parturientes, quando na via pública, ou por solicitação de pessoas interessadas;

XXII – Atender prontamente aos pedidos de socorros, bem como a qualquer chamado de moradores ou transeuntes, prestando-lhes os auxílios que solicitarem, em serviço ou fora dele, cientificando os seus superiores hierárquicos;

XXIII – Levar ao conhecimento do Juiz da Infância e Juventude e/ou ao Conselho Tutelar do Município e da autoridade policial a existência de menores que perambulam, sem assistência, pelo seu posto de policiamento, detendo-os e encaminhando-os às autoridades competentes, quando necessário, e comunicando o fato a seus superiores hierárquicos;

XXIV – Não portar arma da corporação nem usar o uniforme senão em horário de serviço;

XXV – Ao regressar para assinar o ponto, relatar ao inspetor do dia tudo o que ocorreu durante o seu horário de serviço, para o necessário registro das ocorrências, e a ele ou a quem por ele for determinado, fazer entrega da respectiva arma que portava, de propriedade da Guarda Civil Municipal;

XXVI – Não prestar serviços especiais ou extraordinário sem autorização da chefia;

XXVII – Ter procedimento correto em serviço e fora dele, uniformizado ou em trajes civis;

XXVIII – Comparecer a todas as instruções determinadas pelo Diretor-geral da Guarda Civil Municipal;

XXIX – Praticar outros atos afetos às suas funções.

Tendo em vista similaridade entre as funções, a Lei Complementar nº 02/2021 regulamentou a situação dos guardas municipais nos seguintes termos:

Art. 34 Os Guardas Municipais cujos cargos foram criados pela Lei Municipal nº 34, de 12 de julho de 1990 e que estejam em exercício na data da vigência desta Lei:

I –
passam a constituir classe de servidores em extinção
, mantendo-se os direitos e vantagens adquiridos e continuando a ser regidos pela legislação comum aplicável aos servidores municipais;

II – continuarão tendo as competências e atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 34, de 12 de junho de 1990;

III –
poderão ser enquadrados no cargo de Guarda Civil Municipal, criado por esta Lei, se, cumulativamente:

a) assim o requererem à Administração Municipal no prazo de sessenta dias a partir da vigência desta Lei;

b) forem aprovados no mesmo treinamento a que vierem a ser submetidos aqueles do primeiro Concurso Público realizado para admissão no cargo de Guarda Civil Municipal;

c) tiverem aptidão física e receberem aprovação em psicotécnico, a que serão submetidos com a turma de participantes do primeiro Concurso realizado para admissão no cargo de Guarda Civil Municipal. Parágrafo Único. O enquadramento, se houver, se dará no nível inicial da carreira de Guarda Civil Municipal, implicando automática opção pela remuneração exclusivamente por subsídio no nível I do Anexo III, determinada por esta Lei.

Nota-se, portanto, que a Guarda Civil Municipal veio a substituir a antiga Guarda Municipal, prevendo a possibilidade de aproveitamento dos servidores a ela vinculados.

Estabelecido este cenário, entendo aplicável ao caso o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação Constitucional nº 42.396/DF, sintetizado na seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE 43. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Mandado de Segurança 25.436, concedeu a segurança vindicada, determinando o enquadramento dos ora agravantes, servidores ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 2.
Esta Corte, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, converteu o enunciado de súmula de jurisprudência dominante nº 685 na Súmula Vinculante 43, com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.
3.
Essa construção jurisprudencial, baseada no art. 37, II, da Constituição, encontra exceção justamente na hipótese de
extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional.
Para tanto, porém,
devem ser cumpridos os requisitos
de (i)
identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino
, (ii)
compatibilidade funcional
, (iii)
similitude remuneratória
e (iv)
equivalência dos requisitos exigidos em concurso público
.
4. O ato reclamado não avaliou efetivamente os requisitos necessários, pelo que afrontou a Súmula Vinculante 43 ao autorizar o enquadramento em questão. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, Rcl 42.396/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/03/2022)

In casu
, a parte autora, ora apelada, colacionou aos autos o ato de sua nomeação (id. 12337670), sua ficha funcional (id. 12337672), fichas financeiras dos anos de 1992 a 2023 (id. 12337673 a 12337680), cópia de pedido administrativo de adequação salarial (id. 12337681 a 12337683) e outros documentos com o fim de demonstrar as funções efetivamente realizadas (id. 12337784 e seguintes).

A detida análise da prova documental revela que o autor não se desincumbiu do ônus – por ele suportado em razão do previsto no art. 373, inciso I do CPC – de comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao enquadramento pretendido,
em especial a equivalência das exigências previstas no concurso público para cada cargo
.

Outrossim,
não trouxe aos autos provas de que preencheu os requisitos cumulativos previstos no artigo 34 da Lei Complementar nº 02/2021
, exigidos para o enquadramento almejado.

Sendo assim, por não terem sido preenchidos os requisitos legais, não se mostra adequado promover seu novo enquadramento pela via judicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para promover a reforma da r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, mantendo-se suspensa sua exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.